Tribunal: TJMT
Processo: 1013318-34.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013318-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNEI SOUZA DA SILVA - CPF: 908.594.051-68 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ALEX LUCHESI NEVES RAMOS - CPF: 728.816.071-87 (APELANTE), NICOLAS MURTINHO RAMOS - CPF: 029.367.741-79 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0574-70 (APELANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ODENIL MIRANDA DE FRANCA - CPF: 971.838.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0574-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ALEX E PROVEU O RECURSO DE ALLIANZ BRASIL.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS -

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO -

ATO ILÍCITO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR PELO DANO CAUSADO AO CONDUTOR – APÓLICE DE SEGURO – EXCLUSÃO DANO MORAL E ESTÉTICO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

A ausência de intimação para apresentação de
alegações

finais
somente implica em
cerceamento

de defesa, se a omissão ensejou prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado no caso, já que as razões remissivas constitui ato jurídico facultativo, cuja finalidade é ressaltar as teses já produzidas, a fim de convencer o juiz de que diante de todas as
alegações
anteriores seu pleito merece acolhimento
.

Comprovada a culpa do condutor na ocorrência do acidente, e demonstrado os prejuízos de ordem material, moral e estético, o proprietário do veículo responderá civilmente perante a vítima.

A
lesão
resultante do acidente de trânsito gera na vítima sofrimento e abalo moral que fogem a normalidade, configurando dano moral passível de indenização. Nos termos da Súmula 387, do STJ, é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

A indenização arbitrada que se mostra capaz de atender as condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem ensejando enriquecimento ilícito do outro, deve ser mantida na íntegra.

Conforme entendimento do STJ “a
apólice
de
seguro
contra
danos
corporais pode excluir da cobertura tanto o
dano moral
quanto o
dano estético,
desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de
dano
extrapatrimonial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de indenização movida por Ednei Souza da Silva em face Alex Luchesi Neves Ramos e Allianz Brasil Seguradora S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento da indenização no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de dano moral e a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano estético. Condenou os requeridos ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em desfavor do autor, ante a ausência injustificada na audiência de conciliação no percentual de 0,5% da vantagem econômica. Condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, Alex Luchesi Neves Ramos arguiu a nulidade da sentença,
em decorrência do cerceamento de defesa e da falta de intimação das partes para apresentarem as alegações finais. No mérito, assevera sobre a responsabilidade do condutor no momento do acidente não era o proprietário, mas a pessoa de Willen Marttins da Silva ou ainda o adolescente Thiago Elizio da Silva, que não possui vinculo de parentesco ou relação de amizade com o recorrente. Aduz que não houve a pratica de nenhum dano contra o apelado, alegando a ausência de comprovação de culpa exclusiva do apelante. Pugna pela redução do quantum arbitrado, sob o argumento de que o valor atualizado perfaz na quantia de R$ 65.789,50 (sessenta e cinco mil setecentos e oitenta nove reais e cinquenta centavos). Segue defendendo que a lesão sofrida não impede que o apelado tenha uma vida normal, pleiteando subsidiariamente a redução da quantia da indenização.

A apelante Allianz Seguros S.A. recorre pleiteando a reforma da sentença, sob o argumento de que a responsabilidade da seguradora se restringe aos limites da apólice contratada, salientando a ausência de cobertura para o dano moral e estético, pugnando pela aplicação do verbete sumular 402 do STJ. Subsidiariamente, requere a redução do valor arbitrado. Por fim, sustenta acerca da correção monetária da apólice e ausência de aplicação de juros.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 146896098 e id. 147743228), pugnando pela manutenção da decisão e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ednei Souza da Silva ingressou com a ação de indenização por dano moral e estético em face de Alex Luchesi Neves Ramos e Sul América Companhia Nacional de Seguros, alegando que em 02.05.2015, foi vítima de acidente automobilístico causado pelo veículo de propriedade do réu, afirmado que sofreu grave lesão no membro inferior direito, que afetou suas atividades laborais. Salientou que o primeiro requerido informou ao autor que iria custear todos os danos, diante da cobertura securitária com a Sul América Seguros, que na ocasião realizou o conserto da motocicleta.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,

julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento da indenização no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de dano moral e a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano estético. Condenou os requeridos ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em desfavor do autor, ante a ausência injustificada na audiência de conciliação no percentual de 0,5% da vantagem econômica. Condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (id. 146896078).

Contra essa decisão, as recorrentes interpuseram o apelo.

Pois bem.
De início, passo a análise do recurso de apelação interposto por Alex Luchesi Neves Ramos, por ser uma questão de lógica-processual.

O apelante preliminarmente arguiu a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, pleiteando a realização da colheita de prova oral.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo que, os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, não houve cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar
.

Aduz ainda em sede de preliminar a ausência de intimação para apresentação de alegações finais.

No entanto, somente implica em cerceamento de defesa, se a omissão ensejou prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado no caso, já que o apelante não indicou qual o efetivo prejuízo pela ausência das considerações remissivas, que, como se sabe trata-se de ato jurídico facultativo, cuja finalidade é ressaltar as teses já produzidas, a fim de convencer o juiz de que diante de todas as alegações anteriores seu pleito merece acolhimento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PROCEDENTE – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – REJEITADAS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – LAUDOS PERICIAIS DAS PARTES – PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DESÍDIA – LAUDO MERCADOLÓGICO DO VALOR DOS IMÓVEIS – PREVALÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INDENIZAÇÃO – VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI N. 3665/41 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A nulidade da decisão exige a absoluta falta de fundamentação, sem apreciação das questões de fato e de direito indispensáveis à solução do litígio, o que não ocorreu nos autos.

A ausência de intimação para a apresentação de alegações finais não tem o condão de caracterizar o cerceamento de defesa, na hipótese em que não demonstrado o efetivo prejuízo à parte.

Não se pode imputar aos requeridos apelantes a ausência de prova, quando houve desídia da própria autora em não depositar o valor dos honorários periciais.

Os honorários advocatícios devem observar o Decreto-Lei n. 3.665/41 quando a discussão é relacionada a servidão administrativa, no percentual de 0,5% a 5% do valor da diferença entre o importe apontado na inicial e o reconhecido judicialmente”.(
RAC n.

0000907-14.2013.8.11.0106, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, j. 22.09.21 - negrite)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA – NULIDADE AFASTADA - MARCO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL – ANÁLISE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de intimação das partes para apresentarem alegações finais não implica em cerceamento de defesa, isto porque é cediço que as alegações finais servem para reiterar os argumentos anteriormente já apresentados nos autos.

O causídico constituído à época foi devidamente intimado para comparecer na audiência designada pelo Juízo Deprecado para oitiva das testemunhas arroladas pelo ora apelado, de modo que não há nulidade”
. (RAC n.

0059331-16.2014.8.11.0041, 1a

Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.02.21)

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, d
a análise detida dos autos, observo que n
o histórico do boletim de acidente, consta a seguinte informação:

“O V-III, que transitava sentido centro/bairro, e de repente este veículo ficou desgovernado vindo a se chocar em seu veículo (V-I), e em seguida veio abalroar no V-II, que transitava em sentido contrário (...) O Siate do Bombeiro se fez presente no local encaminhando o condutor do V-II, com supeita de fratura na perna direita
” (id. 146900656).

Embora o apelante atribua a condução do veículo no momento do acidente a Willen Marttins da Silva ou ainda o adolescente Thiago Elizio da Silva, é certo que por se tratar do proprietário do veículo, sua responsabilidade resulta da culta
in vigilando.

Andou bem o douto magistrado ao fundamentar que:

“Restou incontroverso que o proprietário não conduzia o veículo no momento do acidente, todavia, apesar da alegação do réu Alex Luchesi em sua peça contestatória, não se verifica a existência de aparato probatório que confirme a sua versão de que o veículo havia sido deixado para limpeza e que os condutores se utilizaram do mesmo sem a sua autorização. Dos autos, tem-se que o requerido anexou junto à defesa diversos comprovantes com o tratamento médico do autor e conserto da sua motocicleta, porém não juntou qualquer prova de que seu veículo foi deixado no lava-rápido nas condições relatadas. Nesse contexto, considerando que o requerido Alex Luchesi é o dono do veículo, configurada está a sua culpa em relação ao ocorrido.”
(id. 146896078)

Nessa senda, colaciono os julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. CULPA IN VIGILANDO. CONDENAÇÃO DIRETA DA SEGURADORA QUE ACEITOU A DENUNCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA.

1. Deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil se a questão trazida à discussão foi dirimida, pelo Tribunal de origem, de forma suficiente e fundamentada.

2.
O proprietário é responsável pelos danos causados por terceiro na condução de seu veículo, pois "sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veícul
o" (AgRg no REsp 1519178/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 8.8.2016).

3. "É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice, na hipótese em que a seguradora comparece em juízo aceitando a denunciação da lide feita pelo segurado" (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20.4.2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp 890.215/SP, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.03.2017 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTO - MORTE DO FILHO DOS AUTORES – MOTOCICLETA QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA EXISTENTE NA VIA - NEXO CAUSAL E CULPABILIDADE COMPROVADOS – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM FUNERAL E CONSTRUÇÃO DO JAZIGO – DANO MATERIAL COMPROVADO - PENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O condutor do veículo, que pretende ingressar numa via preferencial, deve agir com diligência, verificando se não há risco de colisão, dando preferência para quem está na pista rápida, como determina o Código de Trânsito Brasileiro. 2
. O proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde por danos causados pelo seu uso culposo. A culpa do proprietário configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo
... STJ – 3a Turma - REsp 1044527/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julg. em 27/09/2011 - DJe 01/03/2012). 3. O dano material exige prova. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. “...nos casos de morte de filho menor, o pensionamento deve ser de 2/3 do salário mínimo até a época em que a vítima completaria 25 anos quando, ao que se presume, constituiria nova família e diminuiria, assim, o auxílio prestado; a partir de então, o pensionamento é devido à base de 1/3 do salário mínimo, estendendo-se até os eventuais 65 anos da vítima, ou até o falecimento dos pais. (STJ – 4a Turma - REsp 236.404/SC - Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa - julg. 15.05.2007).”
(RAC 114104/2015, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 08.05.2018 - negritei).

Avançando na resolução da celeuma, passo a análise dos pedidos indenizatórios.

No caso vertente, o dever de indenizar o autor advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

No arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

No que atine ao
quantum
indenizatório pelo dano moral, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Sendo assim, é de se reconhecer o dano moral em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados na exordial, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei).

No atinente à possibilidade de cumulação de dano moral com dano estético, entendo que o MM. Juiz também agiu com costumeiro acerto, uma vez que dano moral e estético são autônomos e podem ser constatados em decorrência de uma mesmo evento, sendo a matéria objeto da Súmula 387, do STJ, que pontua expressamente:

“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Da análise dos autos, observo que não há dúvida ou contradição sobre a sua existência de dano estético, diante da necessidade de intervenção cirúrgica em razão da lesão grande em panturrilha direita, que ocasionaram cicatriz na perna do apelante.

Deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, evitando-se que a condenação imponha demasiado encargo ao ofensor.

Assim, considerando as particularidades do caso, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Outro não é o entendimento do STJ, vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. CICATRIZES. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula n. 387/STJ). II. Pode esta Corte rever o valor arbitrado a título de danos morais quando o mesmo se mostrar além ou aquém do que for considerado razoável. III. Danos moral e estéticos reduzidos, para amoldar-se a parâmetros compatíveis com a lesão causada. IV. Recurso parcialmente provido.”
(REsp. 752.260/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,j. 02.09.2010)

Nesse sentido, o posicionamento do Tribunal de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO-USUÁRIO. ABRANGÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I -... IV - O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal. Consiste na violação à integridade física em todos os seus aspectos, como a imagem, a voz, o modo de locomoção e de comportamento. Verificada sua ocorrência, caracterizado está o dever de indenizar. V - A fixação da indenização por danos estéticos deve ocorrer mediante prudente arbítrio, observadas as peculiaridades do caso concreto, para que o valor seja estipulado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMG - RAC 1.0521.09.094179-5/001, 10a Câm. Civ. Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 15.09.2015)

Passo a análise do recurso de apelação interposto pela Allianz Brasil Seguradora S.A., em que a recorrente aduz que a responsabilidade da seguradora se restringe aos limites da apólice contratada, e no caso, é ausente de cobertura para o dano moral e estético, devendo ser aplicado teor da súmula 402 do STJ.

Com razão. Observo que a seguradora apresentou juntamente com a defesa as condições gerais do seguro, além da condição que prevê expressamente a exclusão do dano moral e estético da cobertura por dano corporal.

Transcrevo o teor da apólice SLAGFZ7359 a previsão de garantias contratadas,
verbis
:

“RCF – Danos Materiais Valor R$ 100.000,00 Prêmio R$ 426,56

RCF-Danos Corporais Valor R$ 100.000,00 Prêmio R$ 159,84.

(...)

Observações/Especificações
:

Estão excluídos da cobertura de RCF os danos estéticos.

O segurado optou por não contratar a garantia dos danos morais.”
(id. 146900716)

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é possível a exclusão da cobertura tanto do dano moral quanto o dano estético da apólice de seguro, desde que haja previsão expressa, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. APÓLICE DE SEGURO. EXLCUSÃO DOS DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Embora a recorrente tenha arguido no apelo especial teses como a abrangência dos danos morais na cláusula que prevê os danos corporais; a responsabilidade exclusiva da seguradora pelos danos estéticos; o abatimento do Seguro Obrigatório do valor da indenização; e, a discussão sobre os honorários advocatícios da lide secundária, não indicou, de forma clara a precisa os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido como seria de rigor, na medida em que apenas apontou ofensa ao art. 757 do Código Civil, dispositivo este que não cuida de maneira específica a respeito de tais matérias, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF.

2. A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial. Precedentes.

3. A análise do apelo especial fundado em alegado dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente que sequer colacionou aresto algum.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.505.516/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.)

Por fim, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada parcialmente, para afastar a responsabilidade da seguradora em pagar a indenização securitária referente ao dano moral e estético, diante da expressa exclusão de cobertura na apólice.

Posto isso, conheço dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Alex Luchesi Neves Ramos e
DAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pela Allianz Brasil Seguradora S.A.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023